Tribunal: STF
Processo: HC 265434
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Julia Pereira da Silva contra decisão monocrática do Relator HC 1.045.224/MT do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 6).



    A paciente foi presa em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 59-68).



    No presente writ, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão de prisão domiciliar, uma vez que não se trata de crime com violência ou grave ameaça, a paciente possui ocupação lícita e residência fixa, além de ser mãe de três filhos menores de 12 anos. Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e fundamentação do decreto prisional baseada na gravidade abstrata do delito. Assevera a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, preferencialmente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    É cabível o avanço para julgamento in limine de questões pacificadas pelo colegiado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 894.234/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024. 



    O flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva, em decisão assim fundamentada (fls. 105-106, grifei):



    Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública. 



    Do que restou preliminarmente apurado, a Polícia Civil abordou a flagrada em atitude suspeita, considerando a dispensa de objeto, posteriormente identificado como invólucro de maconha. A custodiada, supostamente, teria confessado informalmente que pratica a traficância, autorizando o ingresso em sua residência, local no qual foram encontrados 126 invólucros de cocaína, uma porção grande de cocaína, 28 porções de maconha, 20 porções de pasta-base de cocaína, além de R$ 110,00. 



    A quantidade e diversidade de drogas demonstra a gravidade concreta da conduta. 



    Se não bastar, a flagrada ostenta condenação transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas (Ação Penal n.º 1001029-79.2024.8.11.0023), a demonstrar o risco de reiteração delitiva e a necessidade de atuação austera, além da insuficiência de outras medidas diversas da prisão.



    A Corte local denegou a ordem no habeas corpus previamente impetrado (fls. 28-37). 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que a autorizam, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. 



    Entendo que, para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva da acusada foi validamente fundamentada com base no risco concreto de reiteração delitiva, pois ela ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas, ou seja, é reincidente específica. 



    Com efeito, "A reincidência específica em tráfico de drogas reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema" (AgRg no RHC n. 222.460 /RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025). 



    Ademais, "As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva" (AgRg no HC n. 1.009.923/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025). 



    Consta dos autos que as drogas foram apreendidas na casa onde a autuada reside com seus filhos menores (fls. 105-106), e "A prática de tráfico de drogas na residência onde vivem filhos menores de 12 anos configura risco à prole e justifica o indeferimento da substituição da prisão por domiciliar" (AgRg no HC n. 1.004.384/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). 



    Extrai-se do acórdão que "o companheiro da custodiada, senhor Marcos Guedes da Silva, tem assumido, de forma satisfatória, as funções parentais, prestando assistência direta às crianças, zelando por sua alimentação, organização do lar e conduzindo-as à unidade escolar" (fl. 36), o que reforça o não cabimento da custódia domiciliar. 



    À vista do exposto, in limine, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente